Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-06.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
Ação com pedido de indenização por dano material e moral decorrente de colisão entre veículo e motocicleta.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Alegação de que a contestação apresentada seria intempestiva e que ao caso deveriam ser aplicados os efeitos da revelia. Impossibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
Ação com pedido de indenização por dano material e moral decorrente de colisão entre veículo e motocicleta.
Sentença de improcedência. Recurso do autor.
Alegação de que a contestação apresentada seria intempestiva e que ao caso deveriam ser aplicados os efeitos da revelia. Impossibilidade. Carta de citação que foi encaminhada para endereço diverso do réu, não tendo sido por ele recebida. Citação que não foi efetivada. Efeitos da revelia inaplicáveis ao caso em comento.
Caso em comento cujas provas não demonstram a ocorrência do acidente da forma como narrado pelo autor. Declaração do autor no Boletim de Ocorrência que não está de acordo com o acidente descrito nos autos. Impossibilidade momentânea para o trabalho que não restou demonstrada. Danos morais não verificados. Impossibilidade de se imputar a culpa exclusiva do réu pelo acidente narrado nos autos.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.